Tribunal: TJDFT
Processo: 0735507-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0735507-29.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANDREIA MORAIS TEIXEIRA DECISÃO &lt;Intime-se a ré/embargada a se manifestar sobre os embargos de declaração interpostos (id.31701114). Brasília/DF, 24 de janeiro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora